Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada por meio de envio de mensagens pelo aplicativo de celular Whatsapp. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de ausência de falha na prestação do serviço. Preliminar que se rejeita.
3 – Prestação de serviços de aplicativo de mensagem. Ausência de falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O autor foi vítima de fraude praticada por meio do aplicativo de mensagem “Whatsapp”. Informa que o terceiro fraudador clonou sua conta do aplicativo de mensagem, e, em sequência, utilizando de ardil, solicitou transferência de quantia monetária de familiares e amigos, tendo um deles cedido ao pedido do estelionatário e realizado transferência bancária, no valor de R$ 1.000,00, cujo prejuízo foi posteriormente suportado pelo autor (ID. 40266931). Não se vislumbra defeito na prestação do serviço da ré no caso narrado. O só fato de a ré não ter bloqueado a conta do autor imediatamente não caracteriza o defeito, mesmo porque tal procedimento exige identificação inequívoca do solicitante, o que, de regra, demanda tempo na averiguação. O golpe somente foi possível em razão de negligência do amigo do autor, que efetuou transferência de numerário a terceiro desconhecido sem tomar as cautelas necessárias exigidas pela situação, mormente nos dias de hoje, em que o golpe em tela é aplicado com frequência. Conclui-se, portanto, que o embuste ocorreu em virtude de culpa exclusiva de terceiro, razão pela qual não se reconhece a responsabilidade civil do réu. Precedente na Turma (Acórdão 1618483, 07142325420218070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J